Tribunal: STF
Processo: ARE 1316790
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    Mandado de segurança. Servidora Estadual. Professora de Educação Básica I. Admissão pela Lei 1.093/2009. Prorrogação de licença gestante. Cabimento. Situação também sujeita à Lei 1.054/08. Recurso e reexame necessário desprovidos.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 10, inciso II, alínea "b", do ADCT e art.(s) 40, § 13, e 97 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 10, inciso II, alínea "b", do ADCT e art.(s) 97 da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    A impetrante, Professora de Educação Básica I, categoria “O”, contratada nos termos da Lei Complementar 1.093/09, em gozo de licença-maternidade, impetrou mandado de segurança contra o Dirigente Regional de Ensino de Americana, em busca de prorrogação desse benefício, a perfazer 180 dias, nos moldes do artigo 198 da Lei 10.261/68.
    Deferida a liminar (pág. 25), após informações (págs. 45/55) e manifestação do Ministério Público (págs. 46/51), seguiu-se sentença concessiva da segurança, por entender a D. Juíza que os servidores, ainda que contratados de forma temporária, estão sujeitos ao regime jurídico estatutário (págs. 53/55).
    Respeitado o esforço recursal, entendo que a r. sentença merece confirmação por ser do artigo 205 da Lei Complementar Estadual 180/78 que, para os seus fins, passam a ser considerados servidores os admitidos em caráter temporário nos termos do artigo 1º da Lei nº 500, de 13 de novembro de 1974.
    Não bastasse, o parágrafo primeiro desse mesmo artigo deixou regrado que os servidores referidos nos incisos II e III passam a exercer funções-atividades correspondentes a funções de serviço público de natureza permanente.
    Conclusão é a de que passaram a ser considerados servidores todos aqueles admitidos em caráter temporário, nos termos do artigo 1º, da Lei nº 500/74, e mesmo outros admitidos em outros termos de legislação, inclusive a trabalhista. Deu-se idêntico regime, pois, aos temporários, extranumerários, interinos e celetistas, para que todos fossem e sejam considerados servidores.
    Ao ser dada essa identidade de tratamento, nada pode ser retirado de direitos e benefícios, ainda que o regime funcional fosse o da Lei Complementar 1.093, de 16 de julho de 2009, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado de que trata o inciso X do artigo 115 da Constituição Federal e dá outras providências correlatas.
    Por isso, prevalece entendimento exposto anteriormente: os admitidos pela Lei 500/74 hão de ser tratados em rigorosa isonomia com os funcionários concursados. Aos A.C.Ts que se enquadrem nessa situação, haverão de ser pagos direitos como adicionais por tempo de serviço, licença prêmio, etc. e licença para tratamento de saúde, nos termos dos artigos 191, 192 e 193 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo. As licenças médicas hão de ser colocadas à disposição do impetrante, segundo suas necessidades, desde que sejam pericialmente constatadas, tantas vezes quanto necessárias, independente da renovação do contrato por tempo determinado, dentro da mais rigorosa isonomia com os funcionários concursados.
    Vale lembrar que a Constituição Estadual não mostra diferença entre funcionário e servidor, vale dizer inexistência de diferença de tratamento pelo regime que liga o contratado ao Estado, razão por que, seja admissão pela Lei 1.093/09, seja estatutária, seja outro o regime, o direito de todos é o mesmo.
    Então, se há previsão, no artigo 198 da Lei nº 10.261, de 28 de outubro de 1968 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo), com a redação dada pela Lei Complementar Estadual 1.054/08 de que à funcionária gestante será concedida, mediante inspeção médica, licença gestante de 180 (cento e oitenta), com vencimentos ou remuneração, não poderia desse proceder divorciar-se a Administração.
    Por outra, o já referido Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, em seu art. 198, dispõe sobre serem integrais os vencimentos pelo período em que se der o afastamento por licença gestante.
    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente